Tribunal: TJMT
Processo: 1026836-38.2022.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026836-38.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIA DA SILVA - CPF: 052.930.211-09 (RECORRENTE), LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA - CPF: 014.598.251-36 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CNPJ: 02.555.079/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1o VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2a VOGAL)

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO AUTORAL DE AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO ONDE RESIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES RECURSAIS. OBRIGAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE SER CONSUMIDORA DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO RECLAMADO, DE MATRÍCULA EM SEU NOME OU DE SER CONSUMIDORA POR EQUIPARAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

Se a autora não comprovou que é usuária dos serviços de água e esgoto prestados pelo Reclamado, como o serviço de água trata-se de obrigação pessoal, deve ser considerada parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes”. (AgRg no RECURSO ESPECIAL No 770.326 - BA (2005/0123050-5), Relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), data do julgamento 02.09.2010, T6 – Sexta Turma, data da publicação: DJE 27.09.2010)

Preliminar de ilegitimidade ativa arguida em contrarrazões

acolhida.

Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Por tudo isso, ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pela improcedência dos pedidos”.

A autora, ora Recorrente, alega que reside no bairro São Simão e que vem sofrendo, juntamente com vários outros moradores do mesmo bairro, com a falta de fornecimento de água há mais de 30 (trinta) dias. Para comprovar os fatos narrados, acostou um vídeo, fotografias e reportagens jornalísticas.

A Reclamada, ora Recorrida, por sua vez, alega que a autora não possui legitimidade para figurar no polo ativo desta demanda, tendo em vista que não é titular de unidade consumidora, não solicitou ligação, vez que se tivesse cadastro, possuiria uma matricula, pagaria as faturas em dias e teria direito de solicitar caminhão-pipa até que a equipe da Requerida averiguasse a existência de algum problema. No mérito, sustenta que não restou comprovado os fatos constitutivos de direito da autora, pois não informou protocolos de reclamação ou de pedido de caminhão-pipa.

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1026836-38.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Antônia da Silva

Recorrida(s):

Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

Colendos Pares;

O Município Recorrido, em suas contrarrazões recursais, arguiu a preliminar de ilegitimidade ativa da Recorrente, ao argumento de que:

“A Recorrente não tem legitimidade para pleitear em juízo por não ter direito de ação contra o Recorrido, motivo pelo qual o processo deve ser extinto sem julgamento de mérito, declarado de oficio por Vossa Excelência, independentemente do tempo e grau de jurisdição, nos moldes do Art. 485, § 3°. (...)pois a Recorrente nem sequer comprovou ser parte legitima na propositura desta ação, muito menos fez juntada de protocolos de atendimento, ou registros de atendimento, faturas e seus devidos comprovantes de pagamento para comprovar seus direitos em face do cumprimento do seu dever”.

Da análise dos autos, verifico que em sua inicial a autora informa que reside no bairro São Simão e juntou como comprovante de endereço uma fatura de energia elétrica em seu nome.

Em sua impugnação a contestação, aduz que:

“Ademais, ao que tange a ausência da matrícula de consumo mencionada pela Requerida em defesa, cumpre informar, que a Requerente apenas não possui matrícula registrada em seu nome ou de seu esposo, pois, embora tenha realizada a solicitação, a concessionária de água (DAE VG) em momento algum cumpriu com seu dever, ou seja, as alegações realizadas pela Requerida se tornam totalmente descabidas, não havendo óbice para prosperarem.

Dessa forma, não há justificativa plausível para que a Requerente seja considerada ilegítima, uma vez que houve, notoriamente, falha na prestação dos serviços da Requerida, a qual tenta trazer fatos totalmente contrários a realidade. Ainda, cumpre esclarecer, que a Requerida simplesmente e LITERALMENTE abandonou o bairro em questão, haja vista que alguns moradores que ali residem possuem matrícula, porém, outros não, como é o caso da requerente”.

Em que pese à autora alegar que é consumidora dos serviços prestados pela Reclamada e que realizou a solicitação de cadastro em seu nome, tais alegações não restaram comprovadas nos autos, haja vista que inexiste prova que reside em imóvel com matrícula de água e esgoto ativa, e, no caso, seria consumidora por equiparação, como também não há prova de solicitação de matrícula de água em seu nome.

Desta forma, se a autora não comprovou que é usuária dos serviços de água e esgoto prestados pela Reclamada, como o serviço de água trata-se de obrigação pessoal, deve ser considerada parte ilegítima para figurar no polo ativo da presente demanda.

Cabe ressaltar que a legitimidade ativa “ad causam” é uma das condições da ação, e, em se tratando de matéria de ordem pública, pode ser alegada e reconhecida, inclusive de ofício, a qualquer tempo.

Ademais, o colendo Superior Tribunal de Justiça entende que se pode reconhecer, de ofício, a ausência de qualquer pressuposto processual ou condição da ação, não se configurando, nessa hipótese, em ofensa ao princípio que veda a
reformatio in pejus
,
in verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE DE PARTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. ART. 509 DO CPC. LITISCONSÓRCIO SIMPLES. INAPLICABILIDADE.
1. As questões de ordem pública, no caso a ilegitimidade das partes, podem ser alegadas em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, podendo ser, até mesmo, conhecidas de ofício pelo juiz, o que afasta as teses de julgamento ultra petita e reformatio in pejus, levantadas pelos recorrentes.
2. O entendimento que firmemente prevalece nesta Corte é o de que o recurso produz efeitos somente ao litisconsorte que recorre, ressalvados os casos de litisconsórcio unitário, que não é o caso dos autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RECURSO ESPECIAL No 770.326 - BA (2005/0123050-5), Relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), data do julgamento 02.09.2010, T6 – Sexta Turma, data da publicação: DJE 27.09.2010)

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal Única, in verbis:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA. RECONHECIMENTO DE
OFÍCIO
. NEGÓCIO JURÍDICO VERBAL EM QUE O COMPRADOR DO IMÓVEL ASSUMIU A OBRIGAÇÃO DE PAGAR A COMISSÃO AO CORRETOR. ACORDO VERBAL COM O VENDEDOR DO IMÓVEL. DEMANDA PROPOSTA EM DESFAVOR DOS FILHOS DO COMPRADOR. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Matéria de ordem pública pode ser reconhecida de
ofício
em qualquer tempo e grau de jurisdição, não caracterizando
reformatio
in pejus.

(N.U 8010254-28.2015.8.11.0020, TURMA RECURSAL, EDSON DIAS REIS, Turma Recursal Única, Julgado em 28/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018)

Ante o exposto
, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões,
reconheço a ilegitimidade ativa
e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, em face ao disposto no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Via de consequência, resta prejudicado o recurso interposto pela autora.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023